Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028256-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.482.803/0001-00 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.482.803/0001-00 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Impugnação ao crédito. D
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra a
córdão
que
negou provimento ao agravo interno e
manteve sentença improcedente em incidente de impugnação ao crédito apresentado no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padeceu de omissão ao não enfrentar todos os argumentos suscitados pela embargante.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no acórdão recorrido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo claro o objetivo da parte de reexaminar a matéria já devidamente decidida.

5. O crédito da credora foi corretamente incluído na relação de credores, em conformidade com o art. 9º da Lei 11.101/2005, e a metodologia de cálculo utilizada pela administradora judicial está alinhada com os critérios contratuais e normativos, sem evidências de erros ou inconsistências; além disso, a alegação de erro nos cálculos pela embargante não foi substanciada por provas suficientes para contestar a análise do auxiliar do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA, contra
o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante. Essa decisão manteve inalterada a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento também interposto pela embargante. O Agravo de Instrumento visava reformar a sentença proferida no incidente de Impugnação ao Crédito nº 1011190-65.2022.8.11.0041
, apresentado pela
credor
a
/embargante em face das
recuperandas
/embargadas e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pela
embargante
para o fim de manter seu crédito na relação de credores, na classe III – Quirografária da recuperação judicial, no valor de R$ 687.595,37 (cf. Id. 133024576 – dos autos originais).

A embargante alega que a decisão embargada padece de obscuridade, pois “
nada há no cálculo contábil encartado pela administradora judicial que demonstre que a referida quantia, inferior a apresentada pela impugnante na exordial, esteja correta
”
(Id.
269551267
)
, e que, portanto, deve ser homologado seu crédito no valor de R$
738.759,54
(
setecentos e trinta e oito mil
, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos
).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que
seja sanado o vício apontado
.

As embargadas ofertaram contrarrazões (Id.
271192377
), pelo desprovimento dos embargos
de declaração
.

A procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos
aclaratórios
, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso,
diante da
rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início,
a
embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento d
a decisão monocrática
, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão,
c
ontradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Conforme
consignado na decisão de primeiro grau, que foi ratificada na
decisum

ora combatido
,
inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua
concursalidade
, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005. A controvérsia se instaura, pois, quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial.

Todavia, n
os autos da Recuperação Judicial,
o Juízo de primeiro grau já havia se
posicion
ado
no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido
.

Destaco o trecho da decisão proferida na Recuperação Judicial:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação,
a
medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser
adotados
a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do
pars
conditio
creditorum
, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Desse modo, na decisão do agravo de instrumento, ficou consignado que, no que tange à atualização do crédito, não assiste razão nem à
recuperanda
, nem ao credor. De acordo com o parecer técnico de ID 123319904 e a análise realizada pelo auxiliar do juízo no processo de verificação administrativa do crédito, obtém-se que

o
“
credor demonstra valor da multa maior que ao valor corrigido, sendo que o correto seria multa de10% sobre o valor corrigido. Também se aplicou juros de 0,03% ao dia para os valores do fundo e o contrato não faz distinção sobre a origem dos valores. Além disso, o cálculo não demonstra por qual índice de correção foi utilizado para atualizar os valores
”
, o que reforça a necessidade de manter o crédito inalterado na relação de credores.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de
qualquer espécie de comple
men
to
,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão
de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pel
a
embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do
eg
. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo
eg
. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria” (STJ – Sexta Turma -
EDcl
no
AgRg
no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES –
Julg
. em 26/06/2012 -
DJe
01/08/2012
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.
É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida anteriormente na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, no agravo interno e, agora, novamente nas mesmas teses suscitadas pela credora nestes embargos.

Ademais, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, devido ao caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025